Tribunal: TJMT
Processo: 0004531-61.2017.8.11.0064
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004531-61.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANDRE FELIPE DOS SANTOS SILVA - CPF: 053.335.441-23 (APELANTE), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE LUIZ RIVELO PRIMO - CPF: 861.304.981-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 180,
CAPUT,
E ART. 155, §§1o E 4o, INCISO I, AMBOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
DELITO DE FURTO QUALIFICADO
–
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA
–
ANEMIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES COM AS DEMAIS PROVAS – APREENSÃO DA
RES
EM POSSE DO ACUSADO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Diante da certeza quanto à ocorrência do crime previsto nos artigos 155, §1o e §4o, I, do Código Penal, impossível a absolvição, sendo necessário aduzir que os depoimentos de policiais podem ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 0004531-61.2017.8.11.0064,
originária da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, no qual condenou
André Felipe dos Santos Silva
, pelas práticas dos delitos dispostos no art. 180,
caput,
e art. 155, §§1o e 4o, inciso

I, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Inconformado, o acusado através de sua defesa constituída, interpôs o presente recurso de apelação (Id. 86134532/86134536). Em suas razões busca a reforma da r. sentença para que o apelante seja absolvido do delito de furto qualificado, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código Penal.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, através do Promotor de Justiça, Fábio Paulo da Costa Latorraca, manifestou-se pelo
improvimento
do recurso, confirmando-se a r. sentença recorrida em todos os termos, tudo como manifestação de lidima e indelével justiça (Id. 86134543).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pela eminente Procuradora de Justiça, Rosana Marra, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (Id. 91029492), sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Recurso de Apelação Criminal – Furto qualificado – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – 1. Pleito absolutório – Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Testemunha ocular que presenciou o agente saindo do imóvel com pertences e reconheceu o veículo – Apelante flagrado na posse de parte da rés furtiva – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 0004531-61.2017.8.11.0064, originária da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, no qual condenou
André Felipe dos Santos Silva
, pelas práticas dos delitos dispostos no art. 180,
caput,
e art. 155, §§1o e 4o, inciso I, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Emerge da denúncia:

“(...)
“Consta do incluso procedimento administrativo que no dia 10 de abril de 2017, por volta das 10 horas e 40 minutos, na residência do increpado, Rua 07, quadra 29 (ou 28), lote 04, Parque São Jorge, neste município e Comarca de Rondonópolis-MT, o acusado André Felipe dos Santos Silva, com consciência e vontade, adquiriu/recebeu e ocultava coisas que sabia serem produtos de crimes, consistente em 01 (uma) frasqueira/maleta, de cor preta, marca Action, melhor descrita às fls. 29, avaliada em R$ 35,00 (trinta e cinco reais), em prejuízo da vítima Juliana Chimilouski, bem como, 01 (um) notebook, marca Acer, de cor marrom, 01 (um) recarregador da marca Inova e 01 (um) perfume da marca Quasar Fire, descritos à fl. 26-IP, avaliados em R$ 1.250,00 (um mil duzentos e cinquenta reais), objetos estes pertencentes a vítima Jayson do Nascimento Ferreira, além de 01 (um) aparelho celular, marca LG, modelo Optimus, melhor descrito à fl. 34, avaliado em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), em prejuízo da vítima Helena Marli Rauber.

Segundo consta dos autos, nos dias 28.03.2017, 29.03.2017 e 31.03.2017, Juliana Chimilouski, Jayson do Nascimento Ferreira e Helena Marli Rauber, respectivamente, tiveram suas residências invadidas por pessoas não identificadas, ocasião em que as sobreditas vítimas tiveram diversos pertences subtraídos.

Após, o acusado André Felipe dos Santos Silva, mesmo ciente de que os objetos acima descritos eram de origem ilícita, os adquiriu e recebeu, ocultando-os em sua residência.

Consta também do anexo expediente investigatório que no dia 02 de abril de 2017, por volta das 04:00 horas, na residência da vítima, situada na Rua A, quadra 08, casa 14, Residencial Azaleia, neste município e Comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado André Felipe dos Santos Silva, durante repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para proveito próprio, coisa alheia móvel, consistente em 02 (dois) televisores de 50, marca AOC, 01 (um) inalador, 01 (um) massageador e 01 (um) relógio, melhores descritos às fls. 37/38, avaliados em R$ 2.480,00 (dois mil quatrocentos e oitenta reais), em prejuízo da vítima André Luiz Rivelo Primo.

Segundo se evola dos autos, no dia e horário suso declinados, André Felipe dos Santos Silva, utilizando-se de um veículo, marca Ford, modelo Escort Hobby, de cor azul, que havia adquirido da testemunha Wanderley Mota da Costa, se deslocou à residência da vítima com animus sibi rabendi.

No local, aproveitando-se do período de repouso noturno e da ausência da vítima no local, o acusado, arrombou o portão da habitação e, em seguida, a janela, ingressando no imóvel.

Após, já no interior da habitação, subtraiu os objetos acima descritos e evadiu-se do local.

Enfim, após a subtração, a vítima chegou ao imóvel e percebeu o arrombamento e o furto, ocasião em que acionou a polícia militar que, após diligências, localizou o veículo utilizado na prática da infração penal e o increpado, sendo que na residência deste foram apreendidos parte da res furtiva, bem como outros objetos de origem espúria, consoante termo de exibição e apreensão de fls. 10/11-IP.” (...)”

Inicialmente, ressalta-se, que a defesa em nada insurgiu quanto ao delito de receptação. Contudo, requer seja o apelante absolvido do delito previsto no art. 155, §§ 1o e 4o, inciso I, do Código Penal, assim passo a análise do recurso.

DO FURTO QUALIFICADO.

Em análise aos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo inquérito policial, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de depoimento, termo de exibição e apreensão, termo de declarações, termo de entrega, termo de qualificação, termo de entrega de objetos, auto de avaliação indireta, relatório policial (Id. 86134513).

A autoria, da mesma forma, restou devidamente comprovada através das provas amealhadas aos autos, inclusive pelos demais depoimentos.

O apelante em seu depoimento prestado na fase judicial, negou a prática delitiva, asseverando que
“não praticou o furto, mas afirma que adquiriu os objetos, porém, não sabia que eram produtos de furto, pois estava voltando do colégio e encontrou um tal de James, o qual lhe ofereceu os produtos e disse que estava precisando de dinheiro, pois tinha que ir embora, porque os filhos dele moravam com parentes e estavam doentes. Disse ainda que, o James foi até a casa do declarante, deixou os objetos e então passou o dinheiro para ele e, depois disso, nunca mais o viu, sendo que pagou R$ 800,00 por todos os objetos, os quais se recorda que eram 01 (um) inalador, 01 (uma) televisão, 01 (um) relógio e 01 (um) aparelho celular, reafirmando que pagou a vista, no dinheiro. Informou também que, só conhecia o James de vista, da rua e no dia, encontrou ele ao voltar do colégio, isso por volta das 21:00/21:30 horas. Asseverou ainda que, o James foi levar os objetos em um veículo Gol G4 e ele disse que voltaria no outro dia, mas depois disso nunca mais o viu, nem ouviu falar dele também. Acrescentou também que, o veículo Escort o declarante estava comprando de um “menino” e, nesse mesmo dia, o declarante emprestou o carro para o James, porque ele falou que entendia de carro e imaginou que o motor do veículo estava fundindo, ocasião em que deixou ele dar uma volta e, quando ele voltou, ele deixou o carro na casa do declarante. ” (Retirado da Sentença – Id. 86134525) ”

Em que pese a negativa da autoria pelo apelante, os depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais merecem maior credibilidade, pois estão em consonância com as demais provas contidas nos autos.

A vítima André Luiz Rivelo Primo, em seu depoimento na fase extrajudicial, informou que:

“(...) QUE no dia 02/04/2016 (domingo) por volta das 04:00 da madrugada; Que naquele horário o Declarante estava trabalhando e não tinha ninguém em casa; Que ao chegar em casa por volta das 08:00 encontrou o portão arrombado e a janela de blindex foi aberta com uma chave de fenda; Que de dentro da casa furtaram: DUAS TELEVISÕES DE 50 POLEGADAS MARCA AOC, UM INALADOR, UM MASAGEADOR E UM RELÓGIO; Que o Declarante começou a perguntar a moradores da região se viram alguma coisa suspeita, que conseguiu um informe de vizinho que na frente da casa da Declarante tinha um automóvel SCORT VELHO DE COR AZUL parado em frente a residência do Declarante; Que diante dessa informação o Declarante começou a a investigar esse veículo, até que chegou até o Bairro Parque São Jorge e conseguiu localizar o proprietário desse veículo o qual se identificou como VANDERLEI com telefone celular n.o 9 9661-0292; Que segundo VANDERLEI ele tinha vendido o carro para uma pessoa chamada ANDRE, e que tinha pego de volta o carro porque ANDRE não tinha pago ele; Que VANDERLEI levou até a casa de ANDRE que fica no Bairro Margarida; Que o Declarante acionou a Policia Militar para se deslocar até a residência de ANDRE; Que chegando na casa os policiais encontraram dentro da residência vários produtos, inclusive a televisão, o inalador, o masageador e o relógio; Esclareceu o Declarante que a pistola de cola quente não pertence ao Declarante; Que o televisor esta avaliado em R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) o inalador em R$ 100,00 (cem reais); o masageador R$ 100,00 (cem reais), e o relógio de R$ 80,00 (oitenta reais); Que a televisão não recuperada está avaliada em R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais); (...)”

Na fase judicial, a vítima André Luiz Rivelo Primo, ratificou seu depoimento prestado na fase inquisitiva, afirmando que
“
chegou em casa o portão estava aberto; Que ele abriu uma‘valinha’ do portão e abriu o blindex da frente com uma chave de fenda; Que possivelmente ia subtrair mais coisas, mas seu vizinho é mototáxi, ouviu barulho de cachorro, saiu na frente e viu um Escort que o réu tinha comprado de um outro rapaz; Que encontrou o réu por conta do carro (...),Que foi levado duas televisões de cinquenta polegadas, um relógio, um inalador e um massageador;
Que ao falar com um amigo, contou do Escort, e esse amigo disse que sabia quem era o proprietário; Que o proprietário disse que tinha vendido e, em sequência, tomado o carro do André, por falta de pagamento;
Que descobriu onde ficava a casa do réu e chamou a polícia e localizou os objetos (...), Que ocorreu no período noturno; Que ele deformou a grade para conseguir entrar; Que o declarante arrumou de volta” (Depoimento resumido pelo Promotor de Justiça – Id. 86134543) (g.n) ”

Registra-se que,
em crimes desta natureza (furto), que ocorrem geralmente na clandestinidade, a palavra da vítima, quando corroborada com outros elementos de prova idôneos, merece maior credibilidade, sendo apta a embasar o édito condenatório.

O Superior Tribunal de Justiça, entende:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP.

2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019) (g.n) ”

Neste mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – SUBTRAÇÃO DE CELULAR – AMEAÇA EXERCIDA COM FACA - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTO DE INFORMANTE – RECONHECIMENTO DO APELANTE - JULGADOS DO TJMT - IMPERTINÊNCIA DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – APLICAÇÃO DE PENA JUSTA - DEVER DO TRIBUNAL - NÚMERO DE MAJORANTES NÃO ENSEJA ELEVAÇÃO ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO SEM AVALIAÇÃO CONCRETA DO JUIZ – SÚMULA 443 DO STJ – PENA DE MULTA NÃO ESTABELECIDA PELO PELO JUIZ DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL - IMPERATIVO DO PRINCÍPIO DA “NON REFORMATIO IN PEJUS” - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA DO TJDF - RECURSO DESPROVIDO - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE READEQUADA DE OFÍCIO.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para fundamentar a condenação (TJMT, AP no 142679/2017 - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055).

“São valiosas as palavras das vítimas e não podem ser desconsideradas, em crimes patrimoniais, máxime se aliadas ao reconhecimento na fase policial e ratificado em juízo, do assaltante, pela vítima, em depoimentos harmônicos e coerentes” (TJMT, AP N.U 0005836-33.2017.8.11.0015).
(...) (N.U 0006920-10.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021) (g.n) ”

Ainda, nota-se que o autor do furto estava utilizando um veículo Ford, modelo Escort, cor azul, para fuga e transporte da
res furtiva.

Assim, necessário trazer à baila o depoimento da testemunha e dos policiais que participaram da prisão em flagrante, vejamos:

A testemunha Wanderley Mota da Costa, na fase inquisitiva informou:

“(...) QUE o declarante é dono de um veículo FORD/SCORT HOBBY, 1995, AZUL, PLACA JYE – 8563; QUE no final do mês de Março/2017 havia anunciado que estava vendendo o veículo quando apareceu em sua casa a pessoa chamada ANDRE, vulgo “TETA”; QUE ANDRE disse estar interessado no veículo, então vendeu o referido veículo pelo valor de R$ 1500,00 (mil e quinhentos reais), onde ANDRE iria passar R$ 500,00 (quinhentos reais) em uma semana e depois pagaria o restante; QUE passou o prazo da primeira parcela e ANDRE não efetivou o pagamento, então o declarante foi até casa de ANDRE e ele disse que o veículo havia tido um problema, estragado; Então desfizeram a negociação e o declarante buscou o carro e o levou para sua residência, sendo tal fato no dia 03/04/2017, período vespertino; QUE NESTA DATA FOI MOSTRADA A FOTO DE ANDRE FELIPE DOS SANTOS SILVA e o declarante confirmou com certeza absoluta que essa pessoa é o mesmo ANDRE, vulgo “TETA”, que comprou o seu veículo, FORD/SCORT HOBBY AZUL; (...)”

Na fase judicial, a testemunha Wanderley Mota da Costa, declarou que
“
se recorda que
vendeu o carro para o rapaz [réu];
Que era
um Escort, azul
(...), Que
retomou o veículo, porque o réu não pagou
, eaí foi até a casa dele e pediu que devolvesse, e, então, o estacionou na porta da casa do seu pai; Que a vítima André chegou até o declarante; Que ele andou pela região e viu o carro; Que explicou para a vítima a situação; Que a vítima disse que furtaram a casa dela, e tinha certeza que o carro usado na ação era aquele Escort, por conta do amassado(...), Que
o carro ficou cerca de um mês com o réu André
(...)”(Depoimento resumido pelo Promotor de Justiça – Id. 86134543) (g.n) ”

O Policial Militar, Marcos José Pacifico, em juízo, informou que foram solicitados pela vítima, pois o mesmo estava investigando o furto em sua residência, quando encontrou a casa, ligou para os policiais que foram até o local. Relatou que chegando na residência, constataram a presença de vários indivíduos. Aduziu que ao verem a polícia, saíram correndo. Salientou que foi avistado o acusado, que autorizou a entrada dos policiais em sua residência, quando foi encontrado os objetos furtados.

O Policial Militar, Geiser de Oliveira Gouveia, na fase judicial, declarou que
“na data dos fatos, a vítima André os abordou na rua, informando que sabia o local onde estavam seus pertences que foram subtraídos, ocasião em que se deslocaram até o local, onde lograram êxito em localizar o acusado no interior da residência, bem como, vários objetos de origem duvidosa, dentre eles, alguns objetos da vítima André. (Retirado da Sentença – Id. 86134525) ”

À proposito, nesse sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). (...) (AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021) ”

Vejamos o entendimento deste E. Tribunal:

“(...) Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. (TJMT, Enunciado Criminal 8) (...) (N.U 0019358-17.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)”

Dessa forma, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída ao recorrente, evidenciando que o fato realmente ocorreu da forma como foi relatado, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente as alegações defensivas, não havendo que se falar em absolvição, restando comprovada a pratica delitiva.

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
conheço do recurso
interposto em favor de
André Felipe dos Santos Silva
, e no mérito,
nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021